Tribunal: TJSP
Processo: 2046452-49.2014.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Aplicação da Lei no 11.960/09 tão somente quanto aos juros. Correção monetária pelo IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Retratação do julgado, para acolher, em parte, o agravo dos autores, com observação.